Tribunal: TJMT
Processo: 1015716-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015716-72.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SAPEZAL
Agravante : BANCO BRADESCO S.A
Agravados : CONSTRUTORA SAB LTDA E OUTRO
Número do Protocolo : 1015716-72.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Extrajudicial” (Número Único 1019781- 26.2016.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra a CONSTRUTORA SAB LTDA e JOÃO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR, indeferiu o pedido formulado pelo exequente para que os valores referentes as juros e à multa fossem incluídos no cálculo de atualização do débito realizado pela Serventia Judicial, porque, segundo a magistrada, multa e juros já foram aplicados no momento da distribuição da ação, “restando apenas agora a atualização do débito até perdurar a concretização do efetivo pagamento, por parte do executado” (cf. ID Num. 51986492).
O agravante alega que a jurisprudência é pacifica no sentido de que os juros devem incidir até a data do efetivo pagamento da dívida, e não só até o ajuizamento da ação.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, sejam incluídos os juros moratórios até o efetivo pagamento da dívida, refazendo-se os cálculos lançados pelo Magistrado de primeiro grau (cf. ID. 51986488).
É a suma.
D E C I D O
Trata-se de Ação de Execução fundada em título extrajudicial ajuizada em 11/11/2016 pelo Banco Bradesco contra os agravados, no qual o exequente busca a satisfação do valor correspondente ao principal da dívida, devidamente acrescido dos juros e multa, débito que, à época, totalizava R$ 752.133,16, e que, em cumprimento à ordem da magistrada de origem, foi atualizado pela Contadoria do Juízo para R$ 964.366,04 (cf. ID. ID. 32053647 dos autos de origem)
Eis o cálculo:
CÁLCULO
VALOR DO DÉBITO - Memória de Cálculo
R$ 864.808,77
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (10%)
R$ 86.480,88
VALOR DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
R$ 13.076,39
VALOR TOTAL
R$ 964.366,04
Após a elaboração do cálculo, o exequente editou a manifestação vinculada ao Id no 33343000 (autos de origem), alegando equívoco na conta, pois não houve inclusão de juros e multa, “como já determinado (na decisão proferida no) Agravo de Instrumento no 1025981- 15.2017.8.11.0041”; ao final, pediu que fossem “levados em consideração os cálculos atualizados já anexados pela Exequente no presente feito (ID. 32008200), atualizando-se e fixando-se o valor de demanda para R$1.366.684,32”.
A magistrada respondeu dizendo que “não prevalecem os argumentos da parte autora quanto a pretensão pretendida no id. 33343000, para fins de inclusão de juros e multa, na atualização do débito”, porque “inexiste, tanto neste feito, quanto no processo associado n. 1025981-15.2017.8.11.0041 (Embargos à Execução), que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, decisão proferida em sede de agravo de instrumento, para inclusão de juros e multa, como pretende crer o autor”.
O exequente insistiu, interpondo embargos de declaração para lembrar que os executados tinham apresentado embargos à execução, onde sustentaram justamente ilegalidade da cobrança capitalizada dos juros, mas a objeção foi rejeitada, ou seja, a legalidade da cobrança dos juros foi reconhecida, referido encargo não poderia ter sido excluídos do cálculo de atualização da dívida.
Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão agravada (cf. ID. 34244062 dos autos de origem), porque, segundo a magistrada, “a imputação de juros e multa, já foram realizados pela parte autora diante do inadimplemento da parte executada, quando da distribuição da ação, restando apenas agora a atualização do débito até perdurar a concretização do efetivo pagamento, por parte do executado”.
Segundo o Banco, os juros devem ser computados até a data do efetivo pagamento do débito, ao passo que a douta magistrada entende que os juros devem computados até a data do ajuizamento da execução, sendo o valor da dívida, a partir daí, atualizado até a data do efetivo pagamento.
Em primeira análise, os argumentos do agravante são suficientemente convincentes à concessão da antecipação da pretensão recursal pleiteada, já que sobre todo e qualquer crédito devem incidir correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
Nesse sentido:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – QUANTIA LÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 6o, CAPUT DA LEI No 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. (...) "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (4a Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).[...](AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016) (TJMT – RAC No 0051618-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC/2015, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, para permitir a inclusão dos juros e da multa no cálculo da dívida, já os juros devem incidir até a data do efetivo pagamento, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator